Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706468-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA LIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição produzida de próprio punho por Diego da Silva, no qual requer a comutação de pena e indulto. O pedido de livramento condicional foi endereçado ao Tribunal de Justiça do DF. A Defensoria Pública manifestou-se pelo envio da petição ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos seguintes termos: "(...) pela numeração do processo indicada, trata-se de recambiamento do sentenciado que nos autos de execução de no 410227-64.2023.8.07.0015, foi determinada a redistribuição para o juízo de Planaltina/GO. 03. Isso posto, constata-se, de plano, a incompetência do TJDFT para a apreciação do pedido revisional. 04. Ante tal verificação, entende-se que os autos devem ser remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para o regular processamento do feito e a fim de que seja determinada a nomeação da Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido". O Ministério Público oficiou no mesmo sentido (ID 56632516). É o relatório. Decido. Observa-se dos autos que o peticionante requer a comutação de pena e indulto em processo de execução penal que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Portanto, esta Corte de Justiça não tem competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação, sob pena de afronta à Constituição Federal de 1988, por ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito, conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência. Em face do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente pedido para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, remetendo-lhe os presentes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator